Tribunal: STF
Processo: RE 1364578
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. III DO § 2º DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.279. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Recursal de Santa Catarina que manteve a seguinte sentença:



    “Transcrevo parcialmente a sentença (evento 28, SENT1): 



    ‘(...) Tudo considerado, portanto, por compreender presente ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, afastando a aplicação do referido preceito legal a este caso concreto, com efeitos ‘ex tunc’, reconhecendo, pois, a incidência do art. 44 da Lei n. 8.213/91, exclusivamente para admitir a utilização do coeficiente correspondente a 100% do salário de benefício para a apuração da RMI do benefício de aposentadoria por invalidez/aposentadoria por incapacidade permanente, devendo ser observado, para tanto, em relação ao período básico de cálculo, o caput do art. 26 da EC n. 103/2019, diante da higidez constitucional deste último enunciado normativo (art. 26, caput, da EC n. 103/2109).(...)’



    (…)



    O fato de o perito médico ter concluído pela incapacidade parcial com possibilidade de reabilitação profissional, não impede que o magistrado, a partir da análise de todos os elementos constantes nos autos, mormente o fato de que por diversas vezes a autora teve benefícios por incapacidade concedidos administrativamente exatamente pela impossibilidade de permanecer em pé, observando-se que desde 2008, pelo menos, a autora trabalha como revisora, ainda o fato de não ser possível extrair dos elementos de prova colacionados aos autos a viabilidade do desenvolvimento da sua atividade habitual, tampouco se observa ser lícito supor possa a autora ter sucesso em processo de reabilitação para outras profissões, considerada sua idade (56 anos) e a baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), e seu histórico de afastamento do trabalho pelos mesmos motivos de saúde ora avaliados, que a autora não possui experiência profissional além do trabalho como revisora (evento 1, CTPS7), conceda o benefício previdenciário da aposentadoria por incapacidade permanente. 



    Por fim, confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença. 



    Assim, impõe-se a manutenção da sentença” (fls. 1-4, e-doc. 7).



    2. O recorrente alega contrariado o art. 2º da Constituição da República e o inc. III do § 2º do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, §2º, inciso III, e §5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como a ofensa ao art. 2º da Constituição Federal (princípio da separação dos poderes), com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 13, e-doc. 9).



    3. Em 19.8.2022, determinei vista deste processo à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela análise da existência ou não da repercussão geral, e nova vista para manifestação quanto ao exame do mérito do recurso:



    “Direito constitucional e previdenciário. Constitucionalidade do art. 26, caput e §2º, III, da EC n. 103/2019. Diferenciação na regra de cálculo da aposentadoria por invalidez. 



    1. Recurso que atende a todos os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento, com plausibilidade de repercussão geral a ser reconhecida pelo STF, antes da apreciação do mérito.



    2. Pela seleção deste RE como paradigma, passando-se a, ouvido o i. PGR, exame pelo Plenário do e. STF quanto a ter, ou não, Repercussão Geral a questão relativa a constitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019, que estabeleceu regras diferenciadas de cálculo para aposentadoria por invalidez; e, após isso, igualmente ouvido o i. PGR, quanto à Tese de mérito final, caso reconhecida a Repercussão Geral” (e-doc. 39). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença” (fl. 4, e-doc. 7). 



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



    “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora